Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-87.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004088-87.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GERSONITA SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 869 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 869 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF, diante da condenação por inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido reconheceu a configuração de ato ilícito da agravante e determinou a restituição de valores e a inversão da cláusula penal.

4.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal (Tema 660) ou ao direito à indenização por danos morais (Tema 869), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional. 2. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.

Dispositivos releva
ntes citados:
CF/1988, art. 5, V e X, art. 93, IX;

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); ARE 927467 RG / RJ (Tema 869).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8004088-87.2021.8.05.0229, em que figuram como Agravante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como Agravada GERSONITA SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça